Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705322-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA APELADO: WLADECY PEREIRA DA SILVA, WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, VALERIA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Converto o feito em diligência para determinar a intimação pessoal dos apelados WLADECY PEREIRA DA SILVA e VALÉRIA PEREIRA DA SILVA para regularizar a representação processual, haja vista a renúncia do patrono, conforme ID 20405313. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 11 de março de 2021 16:30:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador